Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-20.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008607-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NOS AUTOS – VALORES DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO
105051/693/9/2016 E Nº. 1059914/693/9/2016 – OMISSÃO CONSTATADA - DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Faz necessário ser reconhecida no Acórdão que a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor do beneficio econômico obtido pelo embargante, é correspondente ao valor atualizado dos Termos de Apreensão e Depósito, listados nos COMUNICADOS SEFAZ nº. 105051/693/9/2016 e nº. 1059914/693/9/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NELSON JOSÉ VIGOLO contra acórdão que, por unanimidade, DEU provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de ICMS Diferencial de Alíquotas n. 1008607-20.2016.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a nulidade dos atos fundados no Artigo 1º, Inciso I do Decreto 1.353 de 04 de setembro de 2012, efetuados contra o autor, declarando ser reconhecida como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas no importe de 1,5%, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores, e condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que não houve condenação e não pode ser aferido, com precisão, o benefício econômico em prol da parte autora, que não especificou.

O Embargante aponta a ocorrência de omissão e erro material quanto à fixação do proveito econômico obtido, alegando que o valor da cobrança indevida pelo Estado perfaz o importe de 4,1% das operações realizadas, concluindo ser este o beneficio econômico obtido pelo mesmo, descrito nos termos de apreensão e depósito, listados nos COMUNICADOS SEFAZ nº. 105051/693/9/2016 e nº. 1059914/693/9/2016.

Requer seja definido de forma clara que o proveito econômico obtido pelo embargante equivale ao valor atualizado dos Termos de Apreensão e Depósito, que equivalem à cobrança indevida do percentual de 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento) a titulo de diferencial de alíquota do ICMS, e que se encontram listados nos COMUNICADOS SEFAZ nº. 105051/693/9/2016 e nº. 1059914/693/9/2016.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja suprido o erro material pleiteado.

O Embargado apresentou contrarrazões, requerendo a improcedência dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por NELSON JOSÉ VIGOLO contra acórdão que, por unanimidade, DEU provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de ICMS Diferencial de Alíquotas n. 1008607-20.2016.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a nulidade dos atos fundados no Artigo 1º, Inciso I do Decreto 1.353 de 04 de setembro de 2012, efetuados contra o autor, declarando ser reconhecida como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas no importe de 1,5%, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores, e condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que não houve condenação e não pode ser aferido, com precisão, o benefício econômico em prol da parte autora, que não especificou.

Primeiramente, insta salientar que, o embargante em seu recurso de apelação insurgiu somente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que este deve se dar sobre o proveito econômico obtido pelo autor, que segundo seria o equivalente aos valores da cobrança de ICMS – discussão da demanda - ID. 79457633.

Como já exposto, a decisão embargada deu provimento parcial ao recurso de Apelação, para fazer constar na sentença a
condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor do beneficio econômico obtido pelo autor, alegando ser este correspondente ao valor da cobrança a maior indevidamente realizada e declarada nula, menos o importe de 5,6% das operações, reconhecido como regular recolhimento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Ocorre que, requer o embargante a modificação da decisão embargada, de forma a definir e deixar claro que o proveito econômico obtido pelo embargante equivale ao valor atualizado dos Termos de Apreensão e Depósito, que equivalem à cobrança indevida do percentual de 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento) a titulo de diferencial de alíquota do ICMS, e que se encontram listados nos COMUNICADOS SEFAZ nº. 105051/693/9/2016 e nº. 1059914/693/9/2016.

Conforme previsto no Convênio ICMS 52/91, nas operações realizadas pelo Embargante a carga tributária total era de 5,6%, sendo que o percentual de 1,5% foi pago antecipadamente pelo embargante aos cofres estaduais e o percentual de 4,1% foi recolhido ao estado de origem pelos fornecedores (vendedores) dos equipamentos e máquinas agrícolas.

Os Termos de Apreensão e Depósitos – TAD emitidos pela Fazenda Estadual em face do autor, objeto da presente demanda, referem-se TÃO SOMENTE ao diferencial de alíquota do ICMS, cobrado indevidamente, no percentual de 4,1%, conforme reconhecido acertadamente pelo juízo de primeiro grau.

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos atos fundados no Artigo 1º, Inciso I do Decreto 1.353/2012, efetuados contra o embargante, devendo ser reconhecida como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas no importe de 1,5%.

Sendo assim, somando o valor recolhido na origem (4,1%) mais o valor recolhido no momento da entrada no território Mato-grossense (1,5%), totaliza a carga tributária máxima para a operação realizada, qual seja, 5,6% de acordo com a Cláusula Quinta do Convênio 52/91.

Portanto, no presente caso, a cobrança devida a título de diferencial de alíquota, conforme previsto no Convenio 52/91, refere-se ao importe de 1,5% o que, foi devidamente pago pelo embargante no momento da entrada dos maquinários no Estado de Mato Grosso.

Assim, o beneficio econômico obtido pelo embargante, descrito nos termos de apreensão e depósito, listados nos COMUNICADOS SEFAZ nº. 105051/693/9/2016 e nº. 1059914/693/9/2016.

Portanto, no que se refere à análise do acórdão, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta omissão.

Desse modo, acolho o presente recurso, para acrescentar informação à parte dispositiva do aresto, que passa a ter a seguinte redação:

“(...)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL, e consequentemente
RETIFICO A SENTENÇA
, somente para fazer constar na sentença a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor do beneficio econômico obtido pelo autor, sendo este correspondente ao valor atualizado dos Termos de Apreensão e Depósito, listados nos COMUNICADOS SEFAZ nº. 105051/693/9/2016 e nº. 1059914/693/9/2016.”
Ao invés de

“(...)
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL, e consequentemente
RETIFICO A SENTENÇA
, somente para fazer constar na sentença a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor do beneficio econômico obtido pelo autor, sendo este correspondente ao valor da cobrança a maior indevidamente realizada e declarada nula, menos o importe de 5,6% das operações, reconhecido como regular recolhimento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.”

Sendo assim,
acolho os presentes embargos de declaração
,
para fazer constar no Acórdão que a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor do beneficio econômico obtido pelo embargante, é correspondente ao valor atualizado dos Termos de Apreensão e Depósito, listados nos COMUNICADOS SEFAZ nº. 105051/693/9/2016 e nº. 1059914/693/9/2016
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022